Tribunal: TJBA
Processo: 8021933-14.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021933-14.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÕES INVERÍDICAS NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PREVISÃO DE EXCLUSÃO QUE É EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME. ITEM 17. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE RETIDÃO E PROBIDADE QUE SE ESPERA DE UM SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, NA MESMA LINHA INTELECTIVA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1 - Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO, contra suposto ato coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros, consubstanciado na exclusão do Impetrante do concurso prestado para Investigador da Polícia Civil, por ter sido considerado “não indicado” na etapa de Investigação Social. 2 – Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia a analisar legalidade do ato de eliminação do Impetrante do Concurso prestado para Investigador da Polícia Civil – Edital SAEB-01/2018, na fase de investigação social (item 17 do respectivo edital - ID. 4904912), por omitir informação de que respondeu Ação Criminal no ano de 2015, como se depreende do Edital de Exclusão do Certame de ID. 4904930, fl. 57. 3 – Inicialmente, imperioso consignar que, em se tratando de concurso para ingresso no serviço público, descabe ao Judiciário ingressar no exame do mérito da valoração da Administração quanto à aptidão do candidato para o desempenho de determinada função. Caberá ao Judiciário verificar, tão somente, se foram obedecidos os princípios do art. 37 da CF, principalmente os atinentes à legalidade, moralidade e eficiência. 4 – Ademais, sabe-se que o edital do concurso é lei entre as partes, razão pela qual vincula o candidato e o ente público responsável pelo certame. 5 – No caso dos autos, observa-se que norma do Edital é expressa quanto à necessidade de preenchimento do Formulário de Investigação Social com informações verídicas e fidedignas, sob pena de exclusão do processo seletivo, como se depreende dos itens 17.2.1 e 17.6 (ID. 4904912 -fl. 26). 6 - A fase de investigação social não se resume a uma análise da vida pregressa do candidato, quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, alcançando também a conduta moral e social, para a qual é imprescindível agir com franqueza e revelar a verdade sobre fatos ocorridos. 7 - Todavia, no caso dos autos, constata-se que o candidato descumpriu com sua obrigação de prestar as informações pessoais verdadeiras, posto que declarou no Questionário da Investigação Social, especificamente nos itens 1, 2 e 5, que nunca foi preso, que nunca respondeu a Inquérito Policial e que nunca respondeu a Processo Criminal na Justiça Estadual – quando, em verdade, figurou como Réu em Ação Criminal de nº 00000670-81.2012.8.05.0267, no bojo da qual foi prolatada sentença pela sua absolvição em 22/04/2015 que, ao seu turno, transitou em julgado em 22/04/2015, ante a renúncia do prazo recursal por ambas as partes (ID n. 4904938). 8 - É dizer, o candidato faltou com a retidão e probidade que se espera de um servidor público, visto que omitiu ter respondido a processo criminal, em manifesto descumprimento do quanto previsto no Edital do certame. 9 – Ressalte-se, por oportuno, que a exclusão do certame não se lastreou na existência de sentença criminal absolutória – o que violaria frontalmente o Princípio da Presunção de Inocência -, e sim em razão da omissão desta informação, em manifesta contrariedade às cláusulas editalícias. 10 - Consigne-se, por oportuno, que o Impetrante possui inscrição regular na OAB/BA sob o nº 51307 (ID. 4904904), desde 09/09/2016, o que demonstra um conhecimento técnico acima do homem médio acerca do ordenamento jurídico e da necessidade de cumprimento dos termos previstos no Edital do concurso. 11 - Inexiste, assim, o cometimento de ato ilícito pelas Autoridades tidas como Coatoras ao excluir o postulante do certame, tendo em vista o manifesto descumprimento de previsão edilatícia, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021933-14.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Impetrante JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO, e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta do Segundo Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 09